Tribunal: TJDFT
Processo: 0715924-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com as regras previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o objetivo de correção do defeito apontado. 2.1. Nos termos das regras previstas nos artigos 648 a 651, todos do Código de Processo Civil, o esboço de partilha deve refletir fielmente as decisões judiciais proferidas no curso do inventário, contemplando todos os elementos ativos e passivos do patrimônio deixado pelo de cujus. 2.2. No caso em apreço persistem pendências relevantes, como a apuração dos haveres societários e a definição da qualidade jurídica da ex-consorte na sucessão, questões que influenciam diretamente na composição do acervo e na delimitação dos quinhões hereditários. 2.3. Assim, a exigência de apresentação do esboço, nessa fase processual revela-se precipitada e incompatível com o atual estágio do inventário, em que as primeiras declarações ainda são incipientes.
3. Embargos conhecidos e providos.